Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711134-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que informe se persiste seu interesse recursal, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos da execução, processo no 0705523-22.2024.8.07.0007 (Id 229868073 do processo de referência), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por superveniente perda do interesse recursal, uma vez que formalizado acordo nos autos da execução. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora